Tribunal: TJDFT
Processo: 0738321-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738321-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA AGRAVADO: HENRIQUE SANTOS GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO - E-VIDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa, que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de HENRIQUE SANTOS GOMES, declinou da competência, “ex officio”, em favor de uma Varas Cíveis da Comarca de São Luís/MA – local de domicílio da parte ré. Em suas razões recursais (ID 63939651), a autora informa e sustenta, em singela síntese, constituir entidade de autogestão operadora de plano de saúde, de modo que a relação jurídica estabelecida entre as partes não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nessa esteira, defende a validade da cláusula de foro de eleição aposta no contrato de adesão e no termo de parcelamento firmado entre as partes, de acordo com o disposto no art. 63, § 1o, do CPC, e argumenta cuidar-se de competência territorial, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício pelo Juiz. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até a análise de mérito do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para seja declarada a competência da circunscrição judiciária de Brasília para processar e julgar a presente lide. Preparo regular (IDs 63939654 e 63939653). É o relato do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito do autor agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de ação de execução derivada de relação não consumerista, eis que a operadora de plano de saúde exequente, ora agravante, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO - E-VIDA, consubstancia entidade de autogestão não sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor – CDC, consoante se verifica, a contrario sensu, do teor da Súmula 608/STJ, in verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Nesse caso, reputa-se válida a cláusula de eleição de foro que, aposta tanto no regulamento do contrato de adesão ao plano de saúde, como no termo de parcelamento de dívida, aponta o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que corresponde ao local da sede da entidade de autogestão (IDs 204443636, 204443635 e 204443643 do processo referência). Com efeito, a eleição de foro encontra guarida no art. 63, § 1o, do CPC, quando “quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação”, como ocorre no caso dos autos em que a confissão de dívida exequenda elege como foro o local de sede da parte credora. Trata-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, eis precedente deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CDC. NÃO APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO NÃO ABUSIVO. CONFLITO PROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A teor do enunciado da Súmula no 608 do STJ, aos planos de saúde de autogestão não se aplicam as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. 2. A competência relativa, após a distribuição da ação, não poderá ser alterada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, tornando prevento o Juízo que primeiro recebeu o feito (arts. 43 e 49, ambos do CPC), ressalvada a supressão de órgão judiciário ou alteração de regra de competência absoluta. 3. Foro contratual ou foro de eleição é o convencionado pelas partes contratantes, que optam por submeter as ações relativas as obrigações e direitos estipulados no negócio jurídico escrito, a apreciação do foro escolhido, havendo que se observar somente a sua abusividade ou legalidade diante de competências absolutas por previsão legal. 4. A competência relativa, de natureza territorial, não pode ser declinada de ofício, e depende de provocação da parte interessada, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural (Súmula 33/STJ). 5. A modificação da competência relativa só pode ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. 3.1. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis (arts. 54, 55, § 3o, e 65, todos do CPC). 6. Nos termos dos arts. 43 e 337, § 5o, ambos do CPC, o declínio de competência de ofício se limita aos casos de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. Para os casos de competência relativa, como regra geral, é vedado que o juiz pronuncie de ofício a incompetência relativa, cuja arguição se dá por meio de exceção. 7. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Declarado competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1797479, 07257829320238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator